Tribunal: TJMT
Processo: 0045874-21.2006.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
IMPETRANTE(S):

VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO(s)

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
ILMO. SR. SUPERINTENDENTE COMERCIAL DAS CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT

Vistos, etc.

Intimem-se os Impetrados e o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem sobre o pedido de levantamento dos valores requerido pela Impetrante às fls. 411/413.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora